Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-65.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000161-65.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALAIDE NUNES DA GUIA - CPF: 395.482.871-53 (APELANTE), CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - CPF: 022.023.551-11 (ADVOGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.796.545/0002-62 (APELANTE), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.796.545/0002-62 (APELADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELADO), JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - CPF: 074.667.806-10 (ADVOGADO), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), ALAIDE NUNES DA GUIA - CPF: 395.482.871-53 (APELADO), CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - CPF: 022.023.551-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 0000161-65.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alaíde Nunes da Guia.

Apelado
: Rigatrans Transportes Ltda.-ME.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MANOBRA ABRUPTA - INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DA VÍTIMA - CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR –

PENSIONAMENTO DEVIDO - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS,

APÓS MINORAÇÃO PARA 1/3

ATÉ 74,1 ANOS -

EXPECTATIVA DE VIDA DO
DE CUJUS

OU ATÉ A MORTE DA BENEFICIÁRIA - MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA STJ – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL - DANO MORAL –EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR

DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA FIXADA NOS LIMITES DA APÓLICE –

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

O contexto fático-probatório evidencia que a motocicleta conduzido pela vítima,

trafegava regularmente na sua pista de rolamento quando colidiu com a lateral do reboque do veículo da requerida, que trafegando irregularmente no período noturno, e ao realizar manobra abrupta, invadiu a pista contraria,

bloqueando em ambos os sentidos de direção, atingindo o condutor da moto, causando-lhe a morte,

de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(invasão da contramão direcional) e o dano (morte da vitima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de

filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro
”
. (
AgInt no REsp 1795855/RS).

Conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça:“Em

ação

de

indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição

de

capital

ou caução fidejussória para a garantia de pagamento

da

pensão,

independentemente

da situação financeira do demandado”.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho.

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

“Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice” (Súmula no. 537 do STJ
)”

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso adesivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 0000161-65.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alaíde Nunes da Guia.

Apelado
: Rigatrans Transportes Ltda.-ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alaíde Nunes da Guia,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,

nos

autos
da
Ação de indenização por Danos Materiais e Morais n. 0000161-65.2016.8.11.000, proposta em desfavor da empresa -
Rigatrans Transportes Ltda.-ME
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como à pensão mensal correspondente a 2/3 do salário do de
cujus
, desde o óbito da vítima

(20.07.14) até a data em que completaria 25 anos de idade (02.02.15), a partir de então 1/3, até quando completasse 74,1 anos de idade, cujos valores deveriam ser deduzidos a quantia da indenização recebida pelo seguro obrigatório – DPVAT.,

condenando a requerida, também,

no ônus de sucumbência.

Em seguida, julgou procedente a lide secundária, para condenar solidariamente a seguradora, nos limites do risco coberto na apólice de seguro.

Inconformada, insurge-se a autora em relação ao valor considerado como salário para fins de arbitramento da pensão mensal, assim também a fração fixada. Diz que o
quantum
correto a ser utilizado é de R$ 1.231,71 (um mil duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), correspondente ao último salário da vítima,

o qual deve ser tido de base de cálculo para pagamento do dano material e que deve ser utilizada para cálculo da pensão a fração de 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, durante todo o período, cujo valor deve ser pago em uma única parcela.

Postula, também, pela majoração do valor dos danos morais, que segundo defende, não condiz com a perda que representa a morte de um filho para a mãe, pontuando, que não foram sopesados os critérios da responsabilidade civil, considerando o expressivo porte econômico do apelado.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela seguradora no Id n. 87391953 (fl. 35/55) e pela apelada (fl. 56/61), rechaçando as razões recursais e oportunidade em que ambas rogam pelo desprovimento do apelo.

Em seguida, a requerida, interpõe apelo adesivo (fl. 62/86) em cujas razões sustenta a culpa da vítima pelo sinistro. Diz que a provas apresentadas são frágeis, pois a testemunha é tendenciosa, e que o boletim de acidente de transito da PRF, é baseado em “achismo”.

Combate a condenação pelo dano material, ao argumento de que não restou comprovado o rendimento do falecido, tampouco a dependência econômica da genitora, e afirma que a condenação imposta a empresa não pode ultrapassar 1/5 do salário mínimo, com os devidos descontos, além de que a idade a ser considerada é a da beneficiária.

Contrarrazões ao apelo adesivo, pelo seu desprovimento (fl. 94/109).

É o relatório.

Cuiabá 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 0000161-65.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelante
: Alaíde Nunes da Guia.

Apelado
: Rigatrans Transportes Ltda.-ME.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e moral proposta objetivando a condenação da empresa - Rigatrans Transportes Ltda-ME-, ao ressarcimento dos prejuízos amargados em razão da morte do filho, vítima de acidente automobilístico causado por veículo de propriedade da requerida.

Narrou na inicial, que no dia 20.07.14 o seu filho – Airton da Guia-, foi vítima de acidente de trânsito, que lhe causou a morte, quando pilotava sua motocicleta na rodovia BR 163/364, sentido Rosário-Oeste/Jangada, e foi atingido por caminhão de propriedade da ré, que invadiu a pista contrária, na qual trafegava o falecido, colidindo com a moto.

Diz que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do funcionário da empresa que ao realizar manobra abrupta adentrou na contramão direcional atingindo o
de cujus
que trafegava regularmente, além de que transitava na rodovia em horário não permitido para o tipo de veiculo.

Decorrido o trâmite processual, com a apresentação de defesa pela requerida, na qual denunciou à lide a seguradora – Generali Brasil-, apresentada impugnação, e realizada a instrução do feito, com a produção de prova oral,

sobreveio sentença de mérito

julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, por meio de

pensão mensal, bem como, julgou procedente a denunciação à lide da seguradora, para condená-la solidariamente, até o limite da apólice contratada, vejamos:

[...] “Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para o a fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora: indenização a título de danos morais na quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil m reais), com correção monetária pela INPC desde a data desta sentença e incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data do acidente (Súmula 54 do STJ). pensão mensal no valor de R$751,38 (setecentos e cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) (2/3 de R$1.127,08), devida desde o óbito da vítima (20/07/2014) até a data em que completaria 25 anos de idade (02/02/2015), a partir de quando deverá pagar R$375,69 (trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), até a data que o falecido completaria 74,1 anos de idade ou enquanto a autora viver o que ocorrer primeiro. As pensões mensais vencidas até o trânsito em julgado desta sentença devem ser pagas de uma só vez e sobre o valor devido, a ser apurado em cumprimento de sentença, incidirá correção monetária pelo INPC a contar do vencimento de cada prestação e juros de mora de 1% ao mês, estes a contar do evento danoso. As parcelas vincendas deverão será atualizadas ano a ano pelo mesmo índice de reajuste do salário mínimo, e na mesma oportunidade deste. Deverão ser pagas até no 10(décimo) dia útil de cada mês, partir do qual, se houver atraso, incidirão correção monetária e juros de mora, nos moldes já definidos. Dessa indenização será deduzido a quantia da indenização que a autora recebeu do seguro obrigatório de veículos (R$13.500,00).

[...]

Quanto à LIDE SECUNDÁRIA (denunciação da lide), JULGO-A PROCEDENTE, na forma do art. 487, I, do CPC, para condenar SOLIDARIAMENTE a seguradora nos termos acima mencionados, ressalvado os limites do risco coberto na apólice de Seguro”

(Id n. 87391952 –fl . 27/44)

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. A autora questiona o valor da pensão mensal, assim também a fração fixada. Diz que o
quantum
correto a ser utilizado é de R$ 1.231,71, correspondente ao último salário da vítima, o qual deve ser tido de base de cálculo para pagamento do dano material na fração de 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, além de que o valor deve ser pago em uma única vez. Questiona, também, a quantia arbitrada a título de danos morais, que entende desproporcional ao dano experimentado.

Por sua vez, a empresa requerida aponta a excludente da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, para eximir-se do dever de indenizar, e, subsidiariamente, contesta os danos morais e a pensão mensal imposta, que segundo defende, não pode ultrapassar 1/5 do salário mínimo, com os devidos descontos, e deve considerar a idade da beneficiária do pensionamento.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou – Airton da Guia - filho da autora, e as consequências decorrentes, ou seja, se o sinistro se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a afastar a responsabilidade civil da empresa ou se esta foi a culpada pelo acidente.

Destarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito elaborado no local do evento, pela Policia Rodoviária Federal, cuja narrativa da ocorrência apontou que o

sinistro teve como causa determinante a invasão da pista contrária pelo caminhão da empresa, quando da realização de manobra repentina, desviando a trajetória e vindo a colidir com duas motos que seguiam em sentido contrario. Ressaltou, também, que o veiculo trafegava em horário proibido (fl. 42 – Id n. 104960120).

A narrativa da ocorrência registrada é abalizada pela prova testemunhal produzida nos autos, que corrobora que o acidente foi causado pela manobra imprudente do condutor do caminhão.

A valer, a testemunha Ewerton José Pires, que presenciou o ocorrido, relatou que:

[...] Nós saímos de Nova Jangada, onde abastecemos e saímos uns 50metros pra frente e deparamos com o veículo vindo. Aí, quase chegando na gente, a carreta virou de uma vez, e bateu no Ailton, que faleceu, e no outro que não mora mais aqui, esse não morreu. Eu como vinha mais atrás consegui frear a tempo. A conservação a pista estava normal, não tinha buraco nenhum, ele (motorista da carreta) vinha normal e do nada ele virou na frente da gente. Ele invadiu a pista toda, ele invadiu e foi dentro do mato, perto da cerca, só a traseira ficou em cima da pista. Ele não perdeu o controle, porque ele vinha normal, vinha vindo e virou de uma vez na nossa frente! Ele só cruzou na nossa frente, e parou no mato. Não tinha nada ali. Depois que desceu no mato ele parou. Não vi os motoqueiros fazendo `zigue-zague'. O Ailton tinha carteira de motorista na época do acidente.(...) Era de noite, os faróis da motocicleta estavam funcionando normalmente e não estava chovendo. [...]”

A contraditar o relato, a requerida questiona a tendenciosidade da testemunha, apontando a existência de laços de amizade com o falecido, a afastar a credibilidade do relato.

Todavia, não apresentou qualquer prova da alegada parcialidade, até porque a testemunha não foi contraditada no momento oportuno, restando, pois, precluso o questionamento.

Ademais não produziu qualquer prova a abalizar a versão apresentada de que a colisão ocorreu na tentativa de sair da trajetória do condutor da moto que vinha em zigue-zaque na pista.

Na mesma toada, não foi demonstrado qualquer outro fato externo que tenha contribuído para o evento, como o alegado dano na pista, que foi afastado pelo boletim do acidente, que certificou que o abalroamento ocorreu em trecho pavimentado e com acostamento, sem desnível ou estreitamento, em situação completamente regular.

Somado a esse fato, como apontado pelo magistrado, agrava a culpa do motorista do caminhão, a circunstância de estar conduzindo veículo com restrição de circulação no período noturno, sem as cautelas necessárias, aliado também ao fato de se tratar de automóvel de maior porte em relação ao da vítima, o que exige mais atenção dada a maior vulnerabilidade da motocicleta.

Nesse ponto, a norma do Código Brasileiro de Trânsito estabelece no art. 28 que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
. ”

Segue no art. 34 “
O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Assim é que, o contexto fático-probatório evidencia que o veículo conduzido pelo filho da autora,

trafegava regularmente na sua pista de rolamento quando colidiu com a lateral do reboque do veículo da requerida, que trafegando irregularmente no período noturno, ao realizar manobra abrupta, invadiu a pista contraria,

bloqueando em ambos os sentidos de direção, atingindo o condutor da moto, causando-lhe a morte,

de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente

(invasão da contramão direcional) e o dano (morte da vitima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE
– DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Com efeito, o fato de o morto possuir ou não Carteira de Habilitação, não constitui causa a afastar a responsabilidade do agente causador do dano, por se tratar de infração administrativa, incapaz de configurar culpa pelo acidente, se não influenciou no curso causal dos acontecimentos, como no caso, onde carece prova do nexo entre a ausência de CNH e o sinistro. De mais a mais, o dissenso não deve ser considerado, porque o falecido possui habilitação técnica para conduzir a motocicleta, como informado pelo Órgão de Transito, ainda que não a portasse no momento do acidente.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida reconheceu a dependência econômica da genitora do
de cujus
e fixou o valor da pensão em 2/3 dos rendimentos do finado, até quando este completasse 25 anos, e 1/3 até o tempo limite de 74,1 anos, ou a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro.

A parte autora questiona o valor dos rendimentos e a fração fixada. Por sua vez, a parte requerida, a dependência econômica da genitora, e o
quantum
devido.

No ponto, a parte autora é beneficiaria de pensão por morte previdenciária paga pelo INSS, decorrente do falecimento do filho, o que comprova a dependência financeira deste.

De mais a mais, é consagrado o entendimento de que em famílias de baixa renda, hipótese dos autos, porquanto a genitora é pessoa do lar, considera-se a contribuição do filho pré-morto aos pais que a ele sobrevivam.

No que pertine

ao

valor dos rendimentos

considerado como base de cálculo para fins de pensão alimentícia, parcial razão assiste a recorrente, vez que, consoante holerites a fl. 34/37 (Id n 104960121) o magistrado
a quo
considerou a importância de R$ 1.127,08, como
quantum

para fins de incidência da fração correspondente (2/3 e 1/3), todavia, nos referido valor esta agregado a verba adicional noturno, que constitui parcela remuneratória de cunho personalíssimo sobre a qual não incide o percentual da pensão alimentícia, de sorte que apenas deve ser considerado o salário base mensal no valor de R$ 1.161,06

(um mil cento e sessenta e um reais e seis centavos), que é idêntica em todos os recibos, sobre a qual incidira a fração de 2/3 até que o
de cujus
completasse 25 anos, e a partir de então, 1/3,

do valor, dada a presunção de gastos pessoais,

e o termo final é a expectativa de vida da vítima ou até o falecimento do beneficiário,

nos moldes fixados na sentença.

Veja “
A pensão mensal será devida até a data em que o falecido completaria 74,1 anos, pois de acordo com a Tábua Completa de Moralidade do IBGE do ano de 2014 — ano do óbito, a expectativa média de Vida do homem brasileiro que tinha 24 anos, no referido ano, era de mais 50,1 anos, conforme consulta realizada no site do IBGE, ou enquanto a autora viver, o que ocorrer primeiro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO DA APELANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – ARTS. 932, III, E 933 DO CÓDIGO CIVIL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – PENSIONAMENTO FIXADO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO À GENITORA DE FILHA MENOR FALECIDA POR OCASIÃO DO ACIDENTE ATÉ QUE A MESMA COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS quando então passará à proporção de 1/3 (um terço) do salário mínimo, com termo final na época em que faria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (Súmula 491, STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA QUE ATENDE OS CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil atual deixou de exigir a culpa para a atribuição da responsabilidade, ao adotar a teoria da responsabilidade objetiva do responsável, independentemente de sua culpa. Diante disso, uma vez reconhecida a culpa exclusiva do condutor do veículo causador do sinistro que vitimou a filha da autora, os danos e o nexo de causalidade entre um e outro, ou seja, presentes os elementos da responsabilidade civil subjetiva, impõe-se o acolhimento da responsabilidade civil objetiva do empregador pelos atos praticados por seu preposto no exercício do trabalho que lhe competia, diante do que dispõe o artigo 932, III cumulado com o artigo 933, ambos do Código Civil.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes, o grau de culpa do agente, cujos parâmetros, no caso concreto, restaram observados pelo julgador monocrático, sendo a importância fixada na sentença consentânea com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Corte e do STJ.

Demonstrado os valores despendidos com serviços funerários e afins, mostra-se devido o ressarcimento a título material.

Nos termos da Súmula no. 491 do STF, não há dúvida quanto à possibilidade de indenização por dano material e moral, ainda que a vítima seja menor de idade e não exerça trabalho remunerado.

No tocante ao pensionamento, a jurisprudência pátria, especialmente a da Corte Superior, possui firme orientação no sentido de ser devido o pagamento de pensão mensal à mãe da vítima, na proporção de 2/3 de um salário-mínimo a partir da data em que a mesma completaria 14 anos, até a data em que atingiria 25 anos, a partir da qual a pensão passará a ser de 1/3 de um salário-mínimo, até a data em que a vítima completaria 65 anos ou o óbito da genitora, o que ocorrer primeiro”
.
( RAC n.

0000547-83.2016.8.11.0006, 3a Câmara Dir. Privado. Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J.

20.09.21 - negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO

– SÚMULA N.o 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS -

1o E 2o APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.
” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula no 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil”
(RAC N.

0002912-74.2011.8.11.0010, 3a Câm. Dir. Privado.

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 24.11.21)

Outrossim, questiona a parte autora o pagamento da pensão mensal em uma única parcela.

Em que pese não se olvide a controvérsia instalada na doutrina e na própria jurisprudência acerca da possibilidade, ou não, do pagamento do pensionamento em parcela única – com base no que dispõe o parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, a teor do entendimento que tem orientado as decisões do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o direito da vítima em exigir que a indenização por danos materiais, fixada em forma de pensão, seja arbitrada e paga de uma só vez não se revela absoluto.

Cabe, assim, ao magistrado avaliar, com base em cada situação concreta que lhe é posta, a conveniência, ou não, da aplicação de referida regra. Justamente porque deve, de um lado, ser evitado que a satisfação do crédito possa ser frustrada e, de outro, garantido que o devedor não será compelido ao adimplemento de obrigação excessiva capaz de importar em sua eventual ruína financeira.

A partir da aplicação de tais parâmetros, à vista da situação retratada nos autos, entendo não ser o caso acolhimento do pleito de pagamento único. Não se mostrando possível prever a data em que se dará o termo final da prestação (no caso, o óbito da genitora - beneficiária), inviável, até mesmo, que se perfectibilize uma liquidação justa e razoável do montante hábil à satisfação da totalidade das parcelas que ainda irão vencer, ainda que para tanto restasse adotado um termo final baseado nas expectativas de vida média nacional ou regional.

Por tais razões, os valores devidos, pela ré, a título de pensionamento deverão ser adimplidos mês a mês e em conformidade com o valor estipulado no presente acórdão.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA – ÓBITO - FALTA DE SINALIZAÇÃO
- OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS E MATERIAIS SOFRIDOS - CONDENAÇÃO IMPOSTA – DEVIDA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. O fato de a vítima estar sem capacete configura mera infração de trânsito, não culpa exclusiva nem concorrente dela pelo infortúnio, uma vez que o uso do equipamento de segurança não teria evitado a causa determinante do evento (buraco na via publica) e as lesões que levaram ao óbito de Luiz Spies.

4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

5. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

6. Quanto ao importe indenizatório, deve possuir dupla função, qual seja, a reparatória e a pedagógica, pois, objetiva a satisfação do prejuízo efetivamente experimentado pela vítima e serve de exemplo para inibir futuras condutas nocivas, sendo que os valores fixados na sentença no importe de R$ 93.250,00 (noventa e três mil, duzentos e cinquenta reais), cujo valor deve ser dividido em partes iguais para a esposa e filhos da vítima, estão adequados ao descaso sofrido e para evitar que a conduta se repita por parte do Estado, sem enriquecer os autores.

7. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

8.
O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto
. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, motivo pelo qual, a pensão mensal (2/3 do salário mínimo), deve ser dividida entre os Requerentes (viúva e filhos menores), e na medida em que os filhos forem adquirindo a maioridade, o percentual deverá ser direcionado à viúva.

9. No que tange aos danos materiais, restou devidamente demonstrado os gastos no valor de R$ 4.610,00 (quatro mil, seiscentos e dez reais), os quais deverão ser ressarcidos pelo Município.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.

(RAC n.

0002684-47.2016.8.11.0003, Rel. Dr. Yale Sabo Mendes, Vice-Presidência, J. 12.04.21 - negritei)

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DA VÍTIMA –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – VERBA A SER PAGA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBLIDADE
–
ACOLHIMENTO PARCIAL DO PEDIDO PARA QUE A INDENIZAÇÃO OCORRA EM FORMA DE PENSÃO
– AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS – FIXAÇÃO DO QUANTUM – VALOR MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIROS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENUNCIADO 54 DA SÚMULA DO STJ –

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO – VERBETE N.o 362 DA SÚMULA DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1-
A indenização por danos materiais, referente à pensão por morte da vítima não pode ser paga em parcela única, uma vez que não se aplica o parágrafo único do art. 950, do Código Civil, pois não se trata de pagamento à própria vítima, mas, sim, aos seus dependentes.

2- O pedido de indenização por danos materiais pode ser acolhido em forma de pensão mensal, sem que configure decisão extra petita ou afronta ao princípio da adstrição. Isso porque o pedido decorre de uma interpretação lógico-sistemática de todo conteúdo disposto na petição inicial, não se limita ao que foi exposto no capítulo denominado “dos pedidos”.

3- O valor da pensão por ato ilícito, quando não comprovados os rendimentos do de cujus, deve ser estipulado em 2/3 (dois terços) do salário mínimo da data do óbito, em razão da dedução de 1/3 (um terço) referentes aos gastos pessoais da vítima. Pensão devida aos filhos até aos 24 (vinte e quatro) anos de idade.

4- Ao fixar indenização por danos morais, o julgador deve ser o mais justo e equilibrado possível para que a quantia signifique efetiva satisfação ao lesado sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ao mesmo tempo produza no causador do mal um real impacto econômico a dissuadi-lo de praticar novo atentado à dignidade de outras possíveis vítimas, observando-se, contudo, que é preciso ter em conta o grau em que o prejuízo moral terá influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a reparação. No caso concreto, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada um dos filhos da vítima.

6- De acordo com o Enunciado 54 da Súmula do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual e a correção monetária, nos termos do Verbete Sumular n.o 362 do STJ, incide a partir do arbitramento, in casu, o Acórdão que majorou o montante”
.( RAC n.

0010398-05.2009.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado.

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J.

17/09/2018)

Lado outro,
em face da procedência do pedido de pagamento de pensionamento mensal, revela-se necessária a constituição de capital, conforme enunciado da Súmula no 313 do Superior Tribunal de Justiça:

“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a
constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão
,
independentemente da situação financeira do demandado”.

Quanto à indenização por danos morais, trata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho.

Não haveria como ser mensurada a dor da autora, que, de forma de todo inesperada, vira a vida do filho tão jovem ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Diante do exposto, a sentença merece parcial reforma apenas para retificar o valor da pensão mensal para R$ 1.161,06 (mil cento e sessenta e um reais e seis centavos).

Ante o exposto.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da autora e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo adesivo.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022